Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-17.2015.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003262-17.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KLESBY DONIZETE SOUZA NERIS (VÍTIMA), JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.184.901-05 (APELANTE), PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, PRISCILA BARROS DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, E IV, DO CP – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003262-17.2015.8.11.0012

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, PRISCILA BARROS DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Josimar Rodrigues de Souza e de Priscila Barros de Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o primeiro a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a segunda a 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, ambos como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 36119999 e 36117550, a defesa alegou que a decisão foi contrária à prova dos autos ao refutar a tese de negativa de autoria. Argumentou que não houve testemunha ocular dos fatos, prisão em flagrante ou apreensão da arma de fogo, destacando uma condenação baseada em rumores de pessoas descompromissadas. Afirmou
“inexistir palavra, prova técnica ou elementos nos autos, extrajudicial ou judicial, que possa imputar a responsabilidade penal dos apelantes, apenas um histórico criminal que não basta para comprovação da autoria.”
(
sic
) Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, 36120980 a 36120982.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 38374987.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, PRISCILA BARROS DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de negativa de autoria.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Josimar Rodrigues de Souza e Priscila Barros de Matos em desfavor da vítima Kleyby Donizete Souza Neres, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A denúncia narrou o que se segue:

“(...) no dia 29 de setembro de 2015, no período matinal, na Rua Carlos Drumond de Andrade, n°80, Bairro Barro Vermelho, neste Município de Nova Xavantina/ MT, os denunciados JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA e PRISCILA BARROS DE MATOS, agindo com inequívoco ânimo homicida, mataram a vítima Kleyby Donizete Souza Neres, consoante no Boletim de Ocorrência de fl. 04, Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 07/09, Laudo Pericial de fls. 11/39 e Relatório Policial de fls. 40-42.

Consta dos elementos informativos que, nas circunstâncias de tempo e espaço alhures mencionadas, os denunciados JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA e PRISCILA BARROS DE MATOS dirigiram-se até a residência da vítima Kleyby Donizete Souza Neres, momento em que foram efetuados 07 (sete) disparos contra o mesmo, provocando as lesões responsáveis pela sua morte e descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 07/09, evadindo-se do local em seguida.

Emerge dos autos que o denunciado JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA e sua companheira PRISCILA BARROS DE MATOS realizam habitualmente mercância de drogas nesta urbe e, após a subtração de parte da substância entorpecente pertencente a eles e no intuito de se vingarem do responsável pelo roubo, que teria ido até a residência onde o delito de homicídio foi perpetrado, ceifaram a vida de Kleyby Donizete Souza Neres, que sequer teria participado da subtração acima delineada e se encontrava dormindo em um dos cômodas da referida residência.

A motivação para o crime, oriundo de acerto de contas intimamente ligado a suposta subtração de entorpecentes, caracteriza, sem sombras de dúvidas, a qualificadora do motivo torpe, ou seja, aquele moralmente reprovável.

Consta aos autos, ainda, segundo o Laudo Pericial de fls. 11/39 e Relatório Policial de fls. 40-42, que a vítima foi alvejada pelos disparos, quando estava dormindo, meio este que impossibilitou sua defesa, visto a traição realizada, pelo ataque desleal, repentino e inesperado. (...)”
(ID. 36102048)

O Relatório Policial descreveu o levantamento dos fatos e das informações, que revelou os apelantes como autores do homicídio, bem como a sua motivação:

"(...) Que Josimar foi o autor do homicídio em que vitimou Klesber Donizete, vulgo TED, a motivação foi um roubo da droga feita por um elemento conhecido como DENIR na casa de Josimar que obrigou Josimar a desenterrar a droga e entregar a Denir que usa a droga na casa do elemento conhecido como Rogério na Rua Carlos Drumond de Andrade onde estava a vítima TED; QUE na noite anterior ao fato Josimar esteve na casa do elemento conhecido por Veloso e avisou que ia fazer uma cobrança (matar alguém) no dia seguinte, e cumprindo a promessa, no dia seguinte ao roubo da droga por volta das 07:00h juntamente com sua companheira Priscila (vulgo Bodinha em uma motocicleta de sua propriedade se dirigiram à residência de Rogério na Rua Carlos Drummond de Andrade no Bairro Vermelho, invadiram a casa e em um dos quartos estava a vítima TED deitado e indefeso, tendo Josimar efetuado 7 (sete) disparos contra a mesmo, tendo em seguida foragido do local na motocicleta juntamente com a companheira Priscila vulgo Bodinha; QUE, a maneira covarde em que foi praticado o homicídio, motivo de revolta dos parentes e vizinhos que por medo não se prestam a depor na Delegacia para preservar a integridade física própria e da família, pois tem certeza que a cobrança virá. Que, Josimar no dia seguinte se mudou da casa onde morava e está morando provisoriamente na casa da Dona Luciene Barros Ferreira ( mãe da companheira Priscila, vulgo Bodinha) na Rua Araras n° 504, Bairro Tonetto, pois tem a intenção de se mudar o mais breve possível para Cuiabá, par isso está se desfazendo dos bens. (...)”
(ID. 36097967)

Os apelantes Josimar Rodrigues de Souza e Priscila Barros de Matos permaneceram em silêncio na fase policial. Na fase judicial, negaram a prática delitiva.

O investigador da Polícia Civil Delmiro Azevedo Braga esclareceu os fatos, em juízo e em plenário:

“OUE participou das investigações; QUE todos os vizinhos e pessoas que moravam próximas afirmavam que o Josimar, junto de sua companheira (Priscila), teriam ido em uma motocicleta até o local, adentrou a residência, que teve um princípio de discussão, efetuou os disparos e em seguida se evadiu na motocicleta; Que tinha dificuldade em conseguir testemunhas, que a pessoa tinha medo e receio de falar o que viu; (...) Que Josimar morava próximo ao local do crime, e em seguida mudou do local, que seria um indício que haveria alguma coisa errada; Que tem pessoas que viram, mas eles não depuseram por medo, que Josimar não manda recado, que ele mesmo faz as cobranças dele, e as pessoas tem medo; Que a motivação seria em razão que uma pessoa teria entrado na casa dele (Josimar), tomado a droga no período da noite, e de manhã ele chegou a avisar para um elemento chamado Veloso, que faria a cobrança, e quem fumou da droga dele morreria, essa é a informação que eu tive, tanto é que no dia seguinte houve o homicídio, então dá a entender que seria cobrança; Que tais informações teriam sido obtidas dos vizinhos, que não tiveram coragem de depor; Que muitas testemunhas não apareceram por medo; Que tem testemunhas que não foram ouvidas nos autos e que afirmaram terem visto uma mulher com as características da Priscila.”
(relatório de mídia digital)

"Que participou das investigações envolvendo a morte da vítima. Que foi comunicado da ocorrência de um homicídio nas proximidades das cerâmicas. Que no local constatou que a vítima estava de bruços e que teria sido alvo de 07 disparos de arma de fogo, oportunidade em que chamou a perícia. Que as investigações constataram que a vítima foi morta dormindo, sendo crime covarde e sem possibilitar a defesa. Que, informalmente, os vizinhos relataram que o autor dos disparos foi o acusado Josimar, o qual chegou no local em uma motocicleta, acompanhado de sua esposa (Priscila). Que Josimar adentrou, efetuou os disparos, e em seguida, evadiram-se do local. Que intimou as testemunhas que presenciaram o evento, mas que todas se recusaram a apresentar informações por medo. Que as investigações apontaram que foi o Recorrente Josimar o autor do crime. Que na noite anterior dos autos, uma pessoa conhecida por Denir, foi até a casa de Josemar, tomou suas drogas e foi usar na casa da vítima. Que Josemar contatou um tal de Veloso e falou que quem tivesse usado a droga dele iria morrer. Que no dia seguinte foram consumados os fatos. Que as testemunhas não foram depor em juízo por medo de morrer, porque quem depõe contra ele morre. Que Josimar possui diversas passagens policiais por crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Que ressalta que as testemunhas confirmaram, informalmente, que foi JOSIMAR que matou a vítima, mas que não formalizaram por medo de morrerem. Que Josimar e Priscila eram envolvidos por tráficos de drogas e que ambos foram de moto na casa da vítima.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Marcos Rogério Ramos do Nascimento alegou, na fase judicial, que morava na mesma residência da vítima. Disse que, no dia dos fatos, saiu de casa pela manhã e ao retornar se deparou com a vítima já morta, ferida a bala. Ressaltou nada saber sobre a autoria do delito. (relatório de mídia digital)

Perante o Tribunal do Júri, Marcos Rogério Ramos do Nascimento aduziu:

“Que residia acompanhado da vítima. Que no dia dos fatos se levou bem cedo e foi até a casa de um amigo pedir dinheiro emprestado para comprar pinga, e ao voltar com a bebida, se deparou com o ofendido assassinado. Que seu amigo parecia que estava dormindo e que ele estava com sangue no rosto. Que diante do cenário de horror, ligou para o Corpo de Bombeiros, os quais ligaram para os policiais. Que nunca ouviu dizer quem teria sido os assassinos de seu amigo. Que era usuário de drogas e que permitia o usufruto de sua residência para que outros usuários também consumissem tóxicos. Que tem conhecimento que o Recorrente Josemar é perigoso e que depois prestar informações na delegacia, se mudou para a cidade de Água Boa. Que em outra situação uma pessoa estava fugindo do Recorrente Josemar e adentrou em sua casa, oportunidade em que Josemar também entrou e efetuou disparos contra essa pessoa.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Lourivaldo Alves da Silva, vizinho da residência em que o homicídio foi praticado, narrou à autoridade policial:

“Que mora de favores na casa de seu irmão NAZARINO, a qual está edificada ao lado da casa de ROGÉRIO, bairro Centro Oeste, nessa cidade; QUE, na casa de ROGÉRIO estava parando o filho de ZEZINHO MOTOTAXISTA o qual é seu conhecido de vista; QUE, a casa de ROGÉRIO era frequentada por várias pessoas, todas usuárias de drogas; QUE, inquirido sobre o crime de homicídio que vitimou a pessoa de KLESBY DONIZETE SOUZA NERES, fato que teria ocorrido na residência de ROGÉRIO, em data de 29/07/2015, esclarece que no dia do fato se levantou por volta de 05h da manhã, após fazer o café deparou com ROGÉRIO no interior da área, fundos da casa; QUE, ROGÉRIO ostentava um corotinho de pinga 29; QUE presenciou o momento em que JOSIMAR teria chegado na casa e passado a discutir com ROGÉRIO. QUE, ouviu JOSIMAR afirmando em matar ROGÉRIO e no calor da discussão JOSIMAR teria comentado ‘cala a boca se não você vai também’; QUE depois dos dois discutirem o depoente ouviu o barulho de como se estivesse quebrando algo dentro da casa, em seguida o barulho de quatro (4) tiros; QUE, após os tiros ouviu o barulho de JOSIMAR funcionando a moto e saindo do local; QUE presenciou JOSIMAR saindo do local com uma mulher na garupa; QUE, não sabe o nome dessa mulher, apenas que ela é branca e meio gordinha; QUE, a tal mulher estava morando com JOSIMAR, já havia visto os dois juntos pela cidade, tanto de carro quanto de moto.”
(ID. 36101481)

José Deusdete Neris, genitor da vítima, na fase policial, declarou:

“Que seu filho era usuário de drogas (...) Que seu filho comprava drogas constantemente de Josimar; QUE, afirma que seu filho foi morto pelofato de ter adentrado a casa de Josimar e ter furtado drogas; Que segundo informações KLESBY teria arrombado a porta da casa de Josimar na companhia de Rogerio, filho do senhor Ribamar; Que esse arrombamento teria ocorrido na noite anterior ao dia do assassinato (...) QUE segundo informações naquela madrugada, na casa de Rogério, Josimar teria entrado em vias de fato com Klesby; QUE vizinhos teriam presenciado o momenta em que Josimar e Klesby entraram em vias de fato; QUE por volta de 06h30min, Josimar teria chegado a casa de Rogério conduzindo uma motocicleta e que trazia consigo uma mulher na garupa. QUE Josimar ostentando uma arma de fogo teria adentrado a casa de Rogério e deparou com seu filho dormindo; QUE Klesby dormia em um dos quartos da casa; QUE Josimar teria alvejado Klesby com vários disparos. (...).”
(ID. 36097968)

No Tribunal do Júri, José Deusdete confirmou suas declarações, ressaltando:

“(...) Que foi comunicado que seu filho estava morto, sendo que ao chegar no local os policiais já estavam na casa, oportunidade em que viu seu filho deitado ferido a bala na cabeça. Que seu filho era usuário de drogas e que queria saber o porque os Recorrentes tiraram sua vida. Que os policiais encontraram diversos projeteis na casa. Que seu filho era um menino esforçado, trabalhador, inteligente e que ele tinha um casal de filhos. Que seus netos sentem muita falta do pai porque mesmo a vítima (seu filho) ser usuário de drogas, nunca abandonou as crianças e sempre se fazia presente. (...)”
(relatório de mídia digital)

A testemunha José Ramos Filho afirmou, na fase extrajudicial:

“(...) QUE ouviu SANDRA (tia de Priscila) afirmar que foi JOSIMAR quem teria matado Klesby; QUE segundo SANDRA, JOSIMAR teria ido até o local do fato na companhia de PRISCILA e que ela teria presenciado todo o ato; QUE, após matar KLESBY, JOSIMAR teria ido direto para a casa de LUCIENE, genitora de PRISCILA, estava vendendo os pertences para ir embora da cidade; (...) QUE chegou a ir no local do fato onde teria deparado com ROGÉRIO; QUE, na frente dos policiais teria comentado com ROGÉRIO ‘rapaz ce viu, ce tava aí, ce viu tudo, se morava mais o cara, fala a verdade para a polícia”; QUE ROGERIO teria afirmado aos policiais que não teria presenciado o momento do crime porém, segundo os vizinhos, ROGERIO teria passado a noite aquela casa na companhia da vítima e que estava presente na hora do fato.”
(ID. 36097969)

A testemunha Veloso Silva Rodrigues afirmou à autoridade judicial nada saber sobre os fatos.

Por sua vez, Sandra Barros Ferreira, tia da apelante Priscila, asseverou na delegacia:

“QUE é tia de PRISCILA (...) QUE ficou sabendo do ocorrido através de sua irmã LUCIENE (...) QUE, segundo LUCIENE, no dia do fato, após consumar o crime JOSIMAR teria seguido para a casa dela; QUE

JOSIMAR teria chegado na casa dela com a arma do crime e teria afirmado ‘ACABEI DE MATAR UM HOMEM’; QUE JOSIMAR teria ameaçado LUCIENE de que caso o fato viesse à tona mataria ela e os dois filhos; QUE no mesmo dia, por volta de 08h da manhã, LUCIENE teria ido até sua casa, estava assustada; QUE LUCIENE, relatou o fato à depoente, ao que a orientou que denunciasse o caso a polícia; QUE, LUCIENE informou que não poderia, estava sendo ameaçada por JOSIMAR; QUE, segundo LUCIENE, sua filha PRISCILA teria presenciado ao ato, foi obrigada a ir com JOSIMAR até o local do crime; QUE, segundo LUCIENE, PRISCILA pedia para que JOSIMAR não matasse a vítima; QUE, PRISCILA teria afirmado a LUCIENE que ROGERIO estava na casa no momento do crime e pediu a JOSIMAR que não atirasse contra a vítima; (...) QUE, ouviu comentários que JOSIMAR está vendendo os seus pertences para ir embora para Cuiabá; QUE, faz consignar que tem muito medo de JOSIMAR, teme pela sua vida e de seus dois filhos e que ele não pode ter acesso a essas informações.”
(ID. 36097969)

Sob o crivo do contraditório, Sandra Barros Ferreira declarou:

“Ele (Josimar) ameaçou ela (minha irmã). Eu peguei e discuti com ela, falei você não deve deixar ele na sua casa se realmente ele fez isso. Aí eu dei o depoimento, estava nervosa. Eu tenho medo dele (Josimar), mas ele nunca fez nada comigo. É verdade, minha irmã disse que ele tava com a arma e falou que matou uma pessoa. Não falou da Priscila. Não sei sobre droga dele, não conversava com ele.”
(relatório de mídia digital)

Perante a Sessão de Julgamento do Júri, Sandra Barros Ferreira alegou:

“Que no dia dos fatos foi até a casa de sua irmã Luciene que mora próximo à casa da vítima, oportunidade em que notou um aglomerado de pessoas ali nas proximidades. Que perguntou o que estava acontecendo a populares, ocasião em que obteve a resposta de que mataram uma pessoa. Que não se recorda de ter narrado em audiência de instrução e julgamento de que sua irmã Luciene tenha sido ameaçada por Josimar, bem como do fato dele ter chegado em casa dizendo que teria matado uma pessoa. Que não tem conhecimento de que Josimar tenha envolvimento com o tráfico de drogas.”
(relatório de mídia digital)

Luciene Barros Ferreira, genitora da apelante Priscila, ao ser inquirida negou ter conhecimento sobre os fatos, aduzindo em Plenário:

“Que na época dos fatos o Recorrente Josimar e sua filha, Priscila estavam morando em sua casa. Que no dia do crime Josimar e Priscila chegaram em sua casa, por volta do 12:00hrs, de moto para almoço. Que Josimar não estava armado. Que foi no mercado comprar um frango, oportunidade em que obteve conhecimento através de vizinhos de que a vítima tinha sido assassinada. Que sua filha Priscila tem envolvimento com o tráfico de drogas. (...)”
(relatório de mídia digital)

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando negativa de autoria, e a outra da acusação afirmando que os apelantes, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, mataram a vítima

Kleyby Donizete Souza Neres.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.o, do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.

Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 468.460/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 02/12/2019)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento no Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra, ou não, ressonância no conjunto probatório dos autos. No caso, não obstante o julgamento da apelação ter ocorrido por maioria de votos, chegou-se ao entendimento de terem os jurados decidido com base em provas e fatos que constavam nos autos.

2. Ordem denegada.”
(HC 456.014/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DEVOLUTIVIDADE. SÚMULA 713 DO STF. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL E NA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.

I - Conforme precedentes desta Corte, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014).

II - "É assegurada, pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada." (HC 229.847/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/08/2014)

(...)

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1411733/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Destarte, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou Josimar Rodrigues de Souza e Priscila Barros de Matos pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Feitas essas considerações e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020